Tribunal: STF
Processo: RE 100786
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. COISA JULGADA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO PAR-3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (SUMULAS 282 E 356).
INCIDENCIA DOS OBICES DOS INCISOS V, "C", VI E VII DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.